Tribunal: TJMT
Processo: 1045914-19.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1045914-19.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[REINALDO JACYNTHO DE ARAUJO - CPF: 116.180.138-31 (ADVOGADO), RIDALTON ANDOLPHO - CPF: 711.581.978-53 (AGRAVANTE), JEFERSON MIRANDA DE SOUZA - CPF: 010.492.551-51 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1045914-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
RIDALTON ANDOLPHO

AGRAVADO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE JUROS À TAXA MÉDIA DO BACEN. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM PROVENTOS DE APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO CONTEMPORÂNEO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Ação Revisional de Contrato Bancário ajuizada por aposentado em face de instituição financeira, indeferiu pedido de tutela de urgência consistente na limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, na suspensão dos descontos mensais incidentes sobre proventos e na abstenção de inscrição em cadastros de inadimplentes. O agravante sustenta abusividade das taxas pactuadas, custo efetivo total superior à média de mercado e comprometimento de parte de sua renda líquida, alegando risco ao mínimo existencial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC, especialmente o perigo de dano, a justificar a concessão de tutela provisória de urgência para limitar juros remuneratórios e suspender descontos decorrentes de contrato bancário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, aplicável também em sede recursal por força do art. 1.019, I, do CPC.

A análise aprofundada acerca da eventual abusividade das taxas de juros demanda instrução e exame de mérito na ação originária, não sendo suficiente, por si só, para autorizar medida liminar satisfativa.

A realização dos descontos há aproximadamente dezoito meses afasta a alegação de urgência contemporânea, pois evidencia a inexistência de fato novo ou agravamento recente que justifique intervenção imediata do Poder Judiciário.

A alegação genérica de comprometimento de renda, desacompanhada de prova inequívoca de risco concreto à subsistência ou de colapso financeiro iminente, não caracteriza o periculum in mora quando os descontos já perduram por lapso temporal significativo.

A eventual procedência da ação revisional possibilita a compensação ou restituição de valores pagos a maior, o que demonstra a reversibilidade da medida e afasta risco ao resultado útil do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela provisória de urgência para suspender descontos decorrentes de contrato bancário exige demonstração concreta de perigo de dano atual e contemporâneo.

A continuidade de descontos por lapso temporal significativo, sem fato superveniente, afasta a caracterização do periculum in mora.

A possibilidade de revisão contratual com compensação ou restituição de valores pagos a maior evidencia a reversibilidade da medida e afasta o risco ao resultado útil do processo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300 e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:
Não há menção.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1045914-19.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:
RIDALTON ANDOLPHO

AGRAVADO:
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
RIDALTON ANDOLPHO
, contra decisão proferida

pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário nº 1030646-74.2025.8.11.0015
, ajuizada em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
., indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, bem como na suspensão dos descontos incidentes sobre seus proventos.

Inconformada a parte agravante, sustenta que é aposentado, possui 67 anos de idade, hipervulnerável à luz do CDC e do Estatuto do Idoso, auferindo renda líquida de R$ 3.463,39.

Afirma que celebrou contrato de empréstimo pessoal em maio de 2024 no valor bruto de R$ 6.748,78, com liberação líquida de apenas R$ 3.316,06, comprometendo-se ao pagamento de 36 parcelas mensais de R$ 1.234,44, totalizando R$ 44.439,84.

Alega que as taxas aplicadas ultrapassam os limites aceitáveis: 17,50% a.m. e 592,56% a.a., enquanto a taxa média de mercado para a época (BACEN) era de apenas 5,75% a.m. e 95,58% a.a., revelando custo efetivo total (CET) de 640,88% ao ano, mais de seis vezes superior à média.

Argumenta que há risco de comprometimento do mínimo existencial, uma vez que a parcela representa 35,64% de sua renda líquida, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo para concessão de efeito ativo, com suspensão dos descontos mensais, limitação dos juros à média de mercado e abstenção de inscrição do nome do agravante em cadastros de inadimplentes.

No id. 337746366, foi indeferido liminarmente o efeito ativo da decisão agravada.

Não houve recolhimento do preparo recursal, uma vez que a parte autora ora agravante faz jus a assistência judiciária.

Apesar de intimando a parte agravada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares:

Como relatado, cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
RIDALTON ANDOLPHO
, contra decisão proferida

pelo
Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT
nos autos da
Ação Revisional de Contrato Bancário nº 1030646-74.2025.8.11.0015
, ajuizada em face do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
., indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente na limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN, bem como na suspensão dos descontos incidentes sobre seus proventos.

A controvérsia recursal se limita à análise da presença dos requisitos da tutela provisória de urgência, previstos no art. 300 do CPC, especialmente a probabilidade do direito e o perigo de dano, a fim de verificar a possibilidade de suspender ou limitar os descontos oriundos do contrato bancário.

Pois bem.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No âmbito recursal, o art. 1.019, I, do mesmo diploma condiciona a atribuição de efeito ativo à presença desses mesmos pressupostos.

Ainda que os argumentos relativos à eventual abusividade da taxa de juros mereçam análise aprofundada por ocasião do julgamento de mérito da demanda originária, entendo que, no caso concreto, não se encontra evidenciado o requisito do perigo de dano.

Conforme se extrai dos autos, os descontos das parcelas vêm sendo realizados há aproximadamente 18 (dezoito) meses na conta do agravante. Tal circunstância afasta a alegação de risco iminente ou situação superveniente capaz de justificar a intervenção excepcional e imediata do Poder Judiciário.

Com efeito, quando a relação contratual já se encontra em curso há considerável lapso temporal, com adimplemento regular das parcelas, não se vislumbra urgência contemporânea apta a autorizar a suspensão liminar das cobranças.

Logo, a tutela provisória não se presta a antecipar, de forma satisfativa, os efeitos do provimento final quando ausente demonstração concreta de agravamento recente ou de risco atual de lesão grave e de difícil reparação.

No mais, no tocante a alegação genérica de comprometimento da renda, sem prova inequívoca de risco à subsistência ou de colapso financeiro iminente, não é suficiente para caracterizar o
periculum in mora
, especialmente quando os descontos perduram há longo tempo sem fato novo superveniente.

Ressalto que eventual reconhecimento de abusividade das taxas de juros poderá ensejar, se for o caso, a revisão contratual e a compensação ou restituição de valores pagos a maior, o que evidencia a reversibilidade da situação e afasta o risco ao resultado útil do processo.

Assim, ausente o requisito do perigo de dano, torna-se inviável a concessão da tutela de urgência, sendo medida de rigor a manutenção da decisão agravada.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026